Tribunal: TJSP
Processo: 1127212-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Natureza pessoal das obrigações decorrentes do contrato entre consumidor e concessionária. Precedente do C. STJ. A recusa em proceder à ligação da unidade da autora, sob alegação de existência de débitos de terceiro, caracteriza ato ilícito e, em razão da natureza essencial do serviço, é causadora de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Natureza pessoal das obrigações decorrentes do contrato entre consumidor e concessionária. Precedente do C. STJ. A recusa em proceder à ligação da unidade da autora, sob alegação de existência de débitos de terceiro, caracteriza ato ilícito e, em razão da natureza essencial do serviço, é causadora de danos morais. Indenização fixada em R$5.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.

Recurso parcialmente provido.